Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721248-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MKALVES ALIMENTACAO LTDA D E S P A C H O A fim de evitar alegação de nulidade, renove-se a intimação da agravada no endereço no qual foi intimada na primeira instância, qual seja: SCN QUADRA 5 BLOCO A LOJA 84L ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70715-900, conforme documento de ID 57763926 dos autos principais. Advirto, desde logo, que em caso de não cumprimento da diligência, a parte será considerada intimada, nos termos do art. 77, inciso V, do CPC, uma vez que é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos. Indefiro o pedido formulado pela agravante na petição de ID 2968647 para pesquisa de novos endereços nos sistemas Sisbajud e Renajud, tendo em vista que tais diligências devem ser requeridas perante o juízo da primeira instância, eis que o recurso de agravo de instrumento não comporta ampla instrução. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator